Tribunal: TJMT
Processo: 0007718-22.2008.8.11.0055
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007718-22.2008.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos da Dívida Pública]

Relator:
Dr. Gilberto Lopes Bussiki

Turma Julgadora:

[
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
Dr. EDSON DIAS REIS e
Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO
]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), L L KLEEMANN DELLA SENTA - ME - CNPJ: 00.856.615/0001-14 (APELADO), LOISE LISETE KLEEMANN DELLA SENTA - CPF: 366.374.161-34 (APELADO), LOISE LISETE KLEEMANN DELLA SENTA - CPF: 366.374.161-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade desproveu o recurso

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – DECADÊNCIA
EX OFFICIO
– CONFIGURADA - LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – RECOLHIMENTO NÃO EFETUADO – SÚMULA 555/STJ - ART. 173, I, DO CTN – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa”
(Súmula 555/STJ).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

E. Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença do juízo da 4a Vara da Comarca

de Tangará da Serra/MT que, nos autos da execução fiscal, rejeitou a exceção de pré-executividade e, de outra via, declarou,
ex officio
, a decadência do direito de lançamento dos créditos vencidos em 10.11.1999 e 10.12.1999, nos termos dos arts. 924, III c/c 925 e 487, II, todos do CPC. Outrossim, condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 600,00 (seiscentos reais), nos termos do art. 85, §8o, do CPC.

Em suas razões para reforma da sentença, aduz o apelante que

não há que se falar em decadência, pois o crédito tributário não foi constituído em 2007, mas sim em 14.04.2000, no momento em que o contribuinte transmitiu a GIA – Guia de Informação e Apuração do ICMS, declaração que tem o condão de constituir o crédito tributário, servindo de instrumento de confissão de dívida pelo contribuinte.

Sustenta que na CDA consta a data de constituição definitiva do crédito em 23.03.2007, data em que foi rescindido o parcelamento previamente entabulado e na qual houve a retomada do curso prescricional que havia sido interrompido com a adesão ao parcelamento.

Ao final, pugna pelo provimento recursal, reformando-se a sentença de primeiro grau e determinando o prosseguimento do feito executivo.

Foram apresentadas as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento recursal.

A hipótese não relaciona quaisquer das hipóteses do art. 176 e seguintes do CPC, a justificar a intervenção ministerial no feito (Súmula 189/STJ).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

E. Câmara:

O cerne recursal para afastar a decadência propõe, em suma, que o lançamento fiscal se efetivou dentro do quinquídio legal autorizado pelo art. 173, I do CTN, aplicável na hipótese em que não houve pagamento antecipado do tributo.

O citado dispositivo do CNT possui a seguinte redação:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I -
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
;

II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.”.

Efetivamente, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, como é o caso do ICMS, o prazo decadencial será contado a partir da declaração do fato gerador, nos termos 154, § 4o do CTN. Se, todavia, o contribuinte não declara (e não paga),
ipso fato
, a contagem do prazo para a realização do lançamento de ofício correspondente segue a regra do art. 173, I do CTN, conforme preceitua o verbete sumular 555/STJ -
verbis:
“Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa”
.

O entendimento se mantém firme:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535, II DO CPC/1973. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA FAZENDA. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. ART. 173, I CTN. RESP 973.733/SC (RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA). DATA DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Como bem consignado na decisão agravada, não houve violação ao art. 535, II do CPC/1973. As questões postas a debate foram decididas com clareza, não tendo havido qualquer vício que justificasse o manejo dos Embargos de Declaração. Ademais, registre-se que o julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa à norma ora invocada.

2. A 1a. Seção do STJ, ao julgar o REsp. 973.733/SC, de relatoria do eminente Ministro LUIZ FUX, DJe de 18.9.2009, mediante o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), sedimentou o entendimento de que a decadência do direito de constituir o crédito tributário, nos casos em que houve lançamento de ofício pela Fazenda, será de 5 anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, consoante disposto no art. 173, I do CTN.

3. Na presente hipótese, o Tribunal de origem consignou que tratando-se de débito de ICMS relativo a janeiro/2002 e havendo o lançamento de ofício em 23.11.2007, não há falar em transcurso do prazo decadencial. Ademais, o acolhimento das alegações deduzidas no Apelo Nobre, especificamente sobre a existência ou não de entrega de declaração (GIA), ensejaria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que não é cabível em sede de Recurso Especial.

4. Agravo Interno da Contribuinte a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 592.629/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 26/03/2019).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DECADÊNCIA. ICMS. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO E DE PAGAMENTO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PELO SUJEITO ATIVO. NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO POSTERIOR AO PRAZO LEGAL.

1. Não se conhece do Recurso Especial em relação à ofensa ao art. 535 do CPC quando a parte não aponta, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF.

2. A decadência do direito de constituir o crédito tributário é regida pelo art. 150, § 4°, do CTN, quando se trata de tributo sujeito a lançamento por homologação e o contribuinte realiza o respectivo pagamento parcial antecipado, sem que se constate a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. À luz do art. 173, I, do CTN, o prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento de ofício poderia ter sido realizado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, ele não ocorre, inexistindo declaração prévia do débito.

3. O Tribunal de origem se pronunciou nos seguintes moldes acerca da decadência: "Assim, com base em todo o exposto, no que toca à cobrança relativa ao ano de 2006, o Fisco decaiu da constituição do crédito tributário de ICMS, ou seja, o lançamento foi tardio para este exercício), visto que o prazo decadencial qüinqüenal iniciou em 01/01/2007 (primeiro dia do exercício seguinte - art. 173, I do CTN) e findou em 01/01/2012, antes da notificação do executado acerca da decisão que configurou o lançamento (em 04/05/2012)" (fl. 185, e-STJ).

4. O caso em exame trata de tributo sujeito a lançamento por homologação em que não houve declaração por parte do contribuinte nem pagamento antecipado. Instaurado processo administrativo pelo sujeito ativo para promover o lançamento do crédito tributário, este ato somente se consumou após o decurso do prazo decadencial de 5 anos.

5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(REsp 1651084/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017)

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA - ICMS –LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – RECOLHIMENTO NÃO EFETUADO – MARCO INICIAL – FATO GERADOR – ART. 173, I, DO CTN – DECADÊNCIA CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.

Aplica-se a regra decadencial estabelecida no artigo 173, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, ao tributo sujeito a lançamento por homologação – ICMS, quando não houve o recolhimento pelo contribuinte. (Ap 111768/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018).

Procede, pois, a tese recursal acerca da contagem do prazo para constituição do crédito tributário obediente à regra do art. 173, I do CTN, isto é,
o termo inicial se dá no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento deveria ter ocorrido, e só se interrompe com a notificação do sujeito passivo da lavratura do auto de infração, dentro quinquênio
.

Estabelecido isso, descendo aos fatos, verifico que a execução fiscal protocolada em 04.12.2008, estando lastreada na Certidão de Dívida Ativa no 20083582, a qual relaciona a falta de recolhimento de ICMS em conformidade com os seguintes fatos geradores e respectivas datas de constituição provisória dos créditos tributários, a saber: 10/1999 – 10.11.1999 e 11/1999 – 10.12.1999 (ID 1793553).

Assim, considerando a ocorrência dos fatos geradores no exercício do ano de 1999 e a constituição definitiva dos créditos tributários, resta ultrapassado o prazo decadencial quinquenal para constituição do crédito tributário.

Ademais, como bem asseverou o juízo monocrático,
“[...] não obstante o exequente tenha alegado que em 08.01.2004 os excipientes aderiram ao parcelamento administrativo, o qual fora rescindido em 27.02.2004 por inadimplemento, mister frisar que o prazo decadencial não se suspende nem se interrompe”
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso manejado pelo Estado de Mato Grosso, mantendo-se inalterada a sentença proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020